Tribunal: TJDFT
Processo: 0745411-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O acórdão embargado determinou que a cláusula penal rescisória deve ser fixada em R$ 104,58 (cento e quatro reais e cinquenta e oito centavos), correspondente ao período proporcional restante do contrato; portanto, a Embargada deve restituir a quantia de R$ 1.150,42 (mil cento e cinquenta reais e quarenta e dois centavos), a qual deve ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula n.o 43 do STJ), com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil).
3. Embargos CONHECIDOS e PARCIALMENTE ACOLHIDOS a fim de sanar a omissão existente no acórdão embargado para esclarecer a Embargada deve restituir a quantia de R$ 1.150,42 (mil cento e cinquenta reais e quarenta e dois centavos), a qual deve ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula n.o 43 do STJ), com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.